Tribunal: STF
Processo: ARE 655037
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público do Estado de Pernambuco. Soldo. Lei 11.216/1995. Valor Básico de Referência (VBR). Reexame da legislação local. Óbice do Verbete 280 da Súmula do STF. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.